Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. PRESERVADO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da agente no cometimento do crime de estelionato, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e coerentes, que corroboram a confissão.
II - Mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência quando a ré possui diversos registros de sentença penal condenatória transitada em julgado antes dos fatos sob exame, sendo utilizadas condenações diferentes em cada fase.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
IV - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos, em se tratando de ré multirreincidente e portadora de maus antecedentes, configurados por diversas sentenças condenatórias, o regime inicial adequado seria o fechado. Preserva-se o modo inicial semiaberto estabelecido na sentença, em respeito ao princípio ne reformatio in pejus.
V - Recurso conhecido e desprovido.